Tribunal: TJMT
Processo: 1019411-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019411-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (EMBARGANTE), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SOBRAL DA SILVA - CPF: 270.482.254-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021